Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0709525-52.2021.8.07.0003 Recorrentes : WEMERSON PEREIRA DA SILVA E MAX LANIO PEREIRA DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Max Lanio Pereira da Silva. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator